Tribunal: TJPA
Processo: 0800441-87.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800441-87.2020.8.14.0031

APELANTE: LUCIANE PEREIRA AIRES

JUÍZO SENTENCIANTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU - PA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSOR EFETIVO DO MUNICÍPIO DE MOJU
. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE RESULTA REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL, PRECEDENTE

STF RE 594.296/MG. SENTENÇA CONFIRMADA PELA PRESENTE REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, r
elatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0800441-87.2020.8.14.0031.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
confirmar a sentença,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
diante da sentença
prolatada pelo Juízo de

Direito da Vara Única de Moju/Pa, nos
autos da a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
nº
0800441-87.2020.8.14.0031
ajuizada por
LUCIANE PEREIRA AIRES
em face do
MUNICÍPIO DE MOJU.

Consta da
inicial, que a autora é servidora pública municipal de Moju/PA, aprovada em Concurso Público nº 0001/1999, para o cargo de Professor Pedagógico-MAG, desempenhando sua jornada de trabalho com carga horária de 200 horas mensais.

Discorre que, até junho/2018, era lotada na Escola de Ensino Fundamental GUMERCINDO RODRIGUES PEREIRA com jornada de trabalho de 200h/mensais, todavia, em julho de 2018 teve sua jornada de trabalho reduzida pela metade sem qualquer justificativa, implicando em drástica redução em sua remuneração e causando prejuízos à sua subsistência e de sua família.

Apontou a ilegalidade do ato praticado, sem qualquer aviso prévio ou justificativa, e requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato que reduziu a carga horária, de forma a restabelecer o pagamento de sua remuneração com base na jornada de 200 horas aula.

Em apreciação ao feito, o magistrado de piso julgou procedente a demanda para anular
o memorando que resultou na supressão do pagamento da rubrica ‘‘Hora Aula’’ nos contracheques da autora e, em consequência, determinou, que o ente municipal restabeleça a carga horária da servidora, com o pagamento da aludida rubrica (Hora Aula), no mesmo montante que vinha sendo praticado.

Não havendo a interposição de recurso voluntário, viram os autos encaminhados a este E. Tribunal de Justiça para Reexame Necessário.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pela confirmação da sentença.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária da autora.

No caso dos autos, ficou evidenciado que a servidora atuava como Professor com carga horária de 200 horas mensais e, posteriormente, fora reduzido, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

Em contrapartida, o Ente Municipal não apresentou nenhum documento que comprovasse a motivação do ato unilateral de supressão, o que demonstra que o ato ocorreu à revelia de qualquer procedimento administrativo que oportunizasse o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 5942.96 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

No caso analisado pelo Supremo, a Administração procedeu com o cancelamento de averbação de tempo de serviço de servidora do Estado de Minas Gerais e de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo. Ao analisar a questão, o STF pontuou, que o cancelamento, por ter repercutido na esfera do interesse da servidora, só poderia ocorrer se a Administração oportunizasse à servidora a garantia do contraditório e ampla defesa, sendo irrelevante valorar a existência do direito propriamente dito.

Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça harmoniza-se com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores e, ratifica que a redução em questão deve ser precedida de procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO À REMOÇÃO IMOTIVADA DE SERVIDOR. 1- A Sentença concede a segurança, determinando ao Município de Aurora do Pará que não reduza a carga horária, nem remova imotivadamente os professores;
2- Ato coator consistente na redução da jornada de trabalho dos professores do magistério (1ª a 4ª série) de 40 (quarenta) horas semanais, equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, para 20 (vinte) horas semanais, o que corresponde a 100 (cem) horas mensais, em ofensa ao disposto na Lei Municipal nº 001/2012, artigos 42 e 43. 3- Mostra-se ilegal o ato administrativo que resulta em redução na remuneração dos servidores sem o devido processo legal. Precedente do STF (RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art. 543-B do CPC);
4- O art. 43, da lei municipal 001/2012 estabelece que, tanto o aumento como a redução da jornada de trabalho dos professores, entre os limites máximo e mínimo, deve levar em conta, de forma recíproca, o interesse da Secretaria de Educação e a opção do professor; 5- A mudança de lotação de servidores, em que pese seja ato discricionário, deve ser motivado, caso contrário ofende aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, dispostos no caput do art. 37 da CF/88; 6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame, sentença mantida.

(TJPA, 2019.01876237-15, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em Não Informado(a)).

Ante o exposto, nos termos da fund
amentação apresentada,
CONFIRMO A SENTENÇA MEDIANTE REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023